Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005193-98.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: DOTCOM GROUP COMÉRCIO DE PRESENTES S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Dotcom Group Comércio de Presentes S.A. contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo e crédito não tributário com pedido de tutela antecipada proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, “ainda que o crédito derivado de multa administrativa aplicada pelo PROCON não ostente natureza tributária, e, em relação a tais dívidas, inexista previsão legal expressa da hipótese suspensiva em comento, a jurisprudência majoritária se orienta, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no CTN”, e que, “os créditos não tributários também ensejam a inscrição em dívida ativa e o consequente ajuizamento de execução fiscal”.
Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência: “A probabilidade do direito resta demonstrada através do farto acervo probatório trazido pela Agravante, apto a desconstituir as inverídicas constatações do Agravado. O perigo de dano se caracteriza porque, sem o deferimento da medida, a Agravante fica sujeita à cobrança do exorbitante valor da multa, o que pode resultar na sua inscrição no cadastro de inadimplentes, negativa de certidão de regularidade perante o fisco estadual e execução fiscal do valor questionado”.
Afiança que o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito não tributário consistente em multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em tela, verifico que a imposição da multa cuja exigibilidade se pretende suspender decorre do processo F.A. 51.001.004.13-0009077.
Com efeito, não se vislumbra, nesta aurora processual, qualquer ilegalidade ou nulidade no procedimento administrativo supramencionado, porquanto, segundo documento de ID 13546547, a parte autora foi regularmente notificada, apresentou sua defesa e posteriormente recurso contra a decisão administrativa de primeiro grau.
Constata-se, ainda, que as sanções administrativas aplicadas nos processos em voga estão sustentadas por norma legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse viés, ressalta-se a questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa aplicada, depende de amplo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, cuja implementação recomenda a prévia oitiva da parte ré, a fim de que esta contribua, com documentos e argumentos, para a adequada verificação da existência ou não de excesso pela Administração Pública.
[...]
Portanto, a priori, não avisto possibilidade de suspensão dos efeitos do crédito constituído por meio do processo administrativo F.A 51.001.004.13-0009077, vez que devidamente fundamentado, bem como sem vício ou nulidade aparente.
Razão disso, indefiro o pleito liminar. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1015761-21.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28903293).
Da análise do ato impugnado, multa administrativa, no valor de R$ 30.000,00: trinta mil reais (decisão administrativa, Primeira Instância, Id. 13546547, fls. 3/9), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.
No caso, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário, mormente, porque, ausente cópia integral do processo administrativo, de modo a possibilitar a análise de todas as alegações declinadas no processo.
Por outro lado, relativamente ao pedido de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário, em razão de depósito do montante integral e em dinheiro (Id. 35841472), a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância, por se cuidar de fato superveniente à prolação da decisão agravada.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator